Tribunal: STF
Processo: RE 1382940
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.105. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC) EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO NA ORIGEM (ART. 485, VI, DO CPC). RECLAMO AUTORAL. 



    INTERESSE DE AGIR. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A SUCESSIVA CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO INDISPENSÁVEL. BENESSE SUSPENSA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, EM INTERPRETAÇÃO À ORIENTAÇÃO EMANADA DO TEMA N. 350 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 



    Consoante uniformização de entendimento em deliberação do Grupo de Câmaras de Direito Público, reunido em sessão realizada na data de 14-10- 2020, "decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo". 



    Na hipótese, houve a fluência de cerca de 6 (seis) anos entre o último pagamento do auxílio-doença e a data de aforamento da demanda visando à implementação do auxílio-acidente, situação que impede o processamento da pretensão, pois forçoso submeter a enfermidade à apreciação da autarquia previdenciária. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 123).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Diz ser desnecessário novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente posterior a auxílio-doença acidentário, considerado o decidido pelo Supremo no RE nº 631.240-RG/MG (e-doc. 132).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor elucidação do caso ora em exame, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Finalmente, quanto ao apontado "dissídio jurisprudencial", cumpre esclarecer que a interpretação do julgado paradigma, da Corte Suprema, suscitou larga dessintonia entre as Câmaras de Direito Público, concorrendo visões divergentes acerca do perecimento do interesse de agir do segurado que se mantém inerte por extenso e desarrazoado lapso temporal. 



    Destarte, uma posição indicava a prescindibilidade de perquirir o tempo transcorrido desde a cessação do benefício, bastando a interrupção da mercê sem a sucessiva implantação do auxílio-acidente para caracterizar a negativa tácita do ente previdenciário. Outra corrente entendia indispensável a avaliação do interregno escoado entre o cancelamento do auxílio-doença e o aforamento da demanda que visa o pagamento do auxílio-acidente, inclusive retroativo à data da cessação da vantagem precedente. 



    A fim de uniformizar a jurisprudência deste Sodalício, cumprindo o dever de mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, do CPC), o Grupo de Câmaras de Direito Público, reunido em sessão no dia 14 de outubro de 2020, inseriu o debate entre os membros daquele colegiado, oficializando-se o entendimento desta Corte de Justiça, consubstanciado na dicção a seguir: 



    Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo. 



    Atento a essas premissas, constata-se, no caso vertente, que Valmira foi contemplada com o auxílio-doença de 1º-2-2013 a 1º-10-2013 (Evento 1, Eproc 1º grau), tendo aforado a presente demanda em 20-5-2019, cerca de 6 (seis) anos depois da cessação do benefício acidentário. 



    Observa-se, assim, que impossível admitir o interesse processual da postulante, eis que fluído largo prazo desde o cancelamento do benefício, impondo a submissão da situação atual da enfermidade ao instituto de previdência.” (e-doc. 123).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado assentou a impossibilidade de concessão de auxílio-acidente sem prévio requerimento administrativo, tendo em vista que o auxílio-doença que o antecedeu havia cessado há mais de 6 anos, sendo necessária a análise da situação, ante a passagem do tempo. Assim, ao caso não se aplica o decidido pelo Supremo no RE nº 631.240-RG/MG, como alegado pelo recorrente e, sim, o entendimento fixado pela Corte quando da apreciação do RE nº 1.287.510-RG/PR, Tema RG nº 1.105, ocasião em que concluiu o STF pela inexistência de repercussão geral da questão ora controvertida. Confira-se o teor do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”



    (RE nº 1.287.510-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/10/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 123), deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator